Tribunal: STF
Processo: ARE 1498410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO DE PRAÇAS DA PMMG. CANDITADO DECLARADO INAPTO NOS EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE (CLÍNICO/ANTROPOMÉTRICO). INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PRETÉRITA (LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DO JOELHO DIREITO). PLENA APTIDÃO FÍSICA. RECONHECIMENTO POR PERÍCIA JUDICIAL. ILEGALIDADE DO ATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO.



    1. Configura-se legítima a previsão em regulamento de critérios objetivos para a investidura em cargo público, desde que haja previsão legal.



    2. À luz dos princípios da igualdade e da ampla acessibilidade, não se pode excluir do certame pessoas que possuem deficiências que não impedem o exercício das atribuições correlatas aos cargos a serem providos.



    3. O exame de aptidão física que contraindicou o candidato aprovado nas etapas anteriores do concurso para investidura no cargo de Policial Militar pode ser deslegitimado diante de prova pericial em contrário, realizada em procedimento contraditório judicial, cujo objeto é a declaração de nulidade do ato administrativo.



    4. O entendimento firmado no âmbito do IRDR nº 1.0024.12.105255-9/002 (tema nº 37 do TJMG) não se aplica ao caso, porquanto a tese ali fixada se restringe às hipóteses de exames psicológico/psicotécnico.



    5. A fixação da verba honorária decorre da incidência da norma inserta no art. 85, caput, e §§2º e 3º, do CPC, sendo devida ao advogado do vencedor em razão da procedência do pedido inicial (princípio da causalidade).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A exclusão decorre do disposto Resolução Conjunta nº 4.278/2013, Anexo “E”, Grupo XII, item 22, in verbis:



    ANEXO “E” (Doenças e alterações incapacitantes e fatores de contra-indicação para admissão/inclusão) à RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 4.278, de 10 de outubro de 2013. GRUPO XII: DOENÇAS E ALTERAÇÕES DOS OSSOS E DOS ÓRGÃOS DE LOCOMOÇÃO (...) 22. fraturas intra-articulares; (g.n.)



    Assim, afastada a existência de vício de legalidade, cabe analisar se as exigências previstas na referida Resolução, especificamente em relação à realização de cirurgia pretérita, em virtude de “ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho direito”, é razoável ou não.



    O relatório médico juntado pelo apelado (doc. de ordem nº 20), da lavra do ortopedista/traumatologista Dr. Ildeu Moreira Júnior, CRMMG nº 53.610, dá conta de que o recorrido, de fato, reconstruiu “o ligamento cruzado anterior por artroscopia do joelho direito”, em 2019, e, sem queixas, retornou às atividades laborais sem restrição.



    Esclareceu, ainda, que o exame físico demonstra “força preservada”, sem limitação da amplitude do movimento, com testes ligamentares e meniscais negativos.



    Em virtude disso, o especialista o declarou apto para a realização de “atividades laborativas e desportivas sem restrição”.



    Por seu turno, o laudo pericial produzido em contraditório (doc. de ordem nº 51), o perito esclareceu, no quesito de nº 4, questões relativas à cirurgia a que fora submetido no passado e o resultado obtido:



    A cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior visa estabilizar a articulação por ser esse ligamento fundamental nesse aspecto. Caso a cirurgia seja bem sucedida, com osteintegração e integridade do enxerto, não há que se pensar em prejuízo funcional articular. Esse é o caso do autor, não há limitações funcionais ou diminuição de força motora decorrentes da cirurgia realizada, seu caso evoluiu favoravelmente.



    E apresentou as seguintes conclusões, verbis: 



    VIII – CONCLUSÃO



    O autor não apresenta inaptidão física, do ponto de vista ortopédico, para assumir o cargo de Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais.



    O periciando apresenta exame complementar de imagem que demonstra achados radiológicos de lesão prévia no ligamento cruzado anterior com reconstrução ligamentar pérvia e estável.



    Durante o exame físico não foi constatado alterações de marcha, restrições articulares, perda periarticular de massa muscular, perda de força motora, instabilidade ligamentar ou incompetência meniscal que o torne incapaz para exercer as funções do cargo pretendido.



    Analisar apenas o exame complementar de imagem em detrimento de anamnese e exame físico torna a avaliação médica prejudicada e insuficiente.



    Sendo assim, do ponto de vista ortopédico, o periciando não encontra-se incapacitado ou inapto para o cargo de Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. (g.n.)



    Diante do explicitado alhures, considerando que os laudos médicos encartados aos autos (judicial e extrajudicial) dão conta de que a cirurgia a que se submeteu o autor em 2019 não importou qualquer alteração em sua aptidão física, encontrando-se completamente recuperado da lesão, não vislumbro razoabilidade em sua exclusão do concurso ao simples fundamento de ter tido, no passado, fraturado o joelho direito.



    Reconhecida, portanto, a ilegitimidade do ato administrativo que culminou na eliminação do candidato do certame para ingresso no quadro de praças da Polícia Militar, surge para a Administração o dever de franquear sua participação nas demais fases do concurso e consequente nomeação no cargo, caso aprovado após a realização das demais etapas, respeitada a ordem de classificação.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente